Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-57.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000345-57.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL SOUZA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000345-57.2020.8.26.0521 -Voto no 26.351
2
Agravo de Execução Penal no 0000345-57.2020.8.26.0521
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Souza de Oliveira
Comarca: Campinas
Voto no
Agravo em Execução no 0000345-57.2020.8.26.0521
Comarca: DEECRIM 10a RAJ (SOROCABA)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
Voto no 26.351 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão fls. 26/27 dos autos de
origem
que concedeu progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA.
Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO a submissão do
agravado
a
prévio
exame
criminológico,
cassando-se,
em
consequência, a decisão que deferiu a medida.
Recurso devidamente processado, com manifestação
da ilustrada Procuradoria de Justiça pelo provimento (FLS. 47/49).
É o relatório.
Embora não se negue a relevância do exame
criminológico como adminículo para a formação da convicção do
Juiz da Execução Penal, forçoso convir que, em certas
circunstâncias, sua dispensa não pode ser considerada ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000345-57.2020.8.26.0521 -Voto no 26.351
3
Com efeito, e como no caso dos autos, o douto
Magistrado colheu, ao longo da execução, elementos de convicção
suficientes à concessão da medida, dispensando a prévia
realização do exame criminológico.
Aplicou, a contrario sensu, a Súmula 439 do colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, as objeções opostas pelo Ministério Público
não se mostram incompatíveis com o sistema de média contenção
encontrado no regime semiaberto, no qual o condenado continua
sob consistente fiscalização das autoridades penitenciárias.
Note-se, outrossim, que RAFAEL ingressou em
estabelecimento de regime intermediário em abril do ano corrente,
e não há notícias, até o momento, de qualquer irregularidade, o
que, em certa medida, demonstra o acerto da decisão que o
promoveu de regime.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.

IVO DE ALMEIDA
Relator